Tribunal: STF
Processo: HC 271295
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Pablo Luiz da Silva Guedes, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental do HC nº 1.073.349/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro. 
Consta dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente decorrente da suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 
Alega-se, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, ante a utilização de fundamentação inidônea para a decretação e manutenção da custódia em razão da gravidade concreta da conduta.
Sustenta-se, ademais, a inexistência dos requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a suficiência das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
Aduz, lado outro, circunstâncias da conduta que não extrapolariam a gravidade abstrata do delito e a presença de predicados pessoais favoráveis do paciente.
Requer, ao final, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva.
Examinado os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. QUANTIDADE DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. AGRAVO DESPROVIDO.
 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 
2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois teve como lastro as circunstâncias da prisão em flagrante – já que ele estava portando um rádio comunicador e empreendeu fuga com o corréu, que abandonou uma sacola com entorpecentes – e a apreensão de relevante quantidade e variedade de drogas – a saber, 493g (quatrocentos e noventa e três gramas) de cocaína, 1.115kg (um quilograma e cento e quinze gramas) de maconha e 94g (noventa e quatro gramas) de crack. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 
3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 
4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 
5. Agravo regimental desprovido.“ (e-doc. 2, p. 133)

No STJ, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:

“Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls. 74/76, grifei):
Consta do auto de prisão em flagrante que, no Dique do Piçarro nº 536, São Vicente, os policiais militares, durante patrulhamento ostensivo com objetivo de coibir o tráfico de entorpecentes na região, avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. Um deles, indiciado Fabiano, trajava camisa preta da marca 'Puma' e carregava uma sacola plástica com volume considerável, levantando suspeita de conter drogas ou arma, conforme 'modus operandi' típico do crime organizado. O outro indivíduo, indiciado Pablo, também com camisa preta, portava um rádio comunicador, instrumento comumente utilizado por 'olheiros' para alertar sobre a presença policial. Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos empreenderam fuga, dispensando no canal a sacola plástica e o rádio comunicador. Após perseguição, ambos foram abordados e detidos. Retornando ao local onde os objetos foram descartados, os policiais arrecadaram a sacola, que continha diversas porções de drogas embaladas para venda (cocaína: 493 g, acondicionada em 350 supositórios - Lacre nº 6877429; Maconha: 1.115 g, acondicionada em 428 porções diversas - Lacre nº6877427; Crack: 94 g, acondicionada em 240 pedras - Lacre nº 6877428) e dinheiro proveniente do comércio ilícito (R$ 249,00). Foi dada voz de prisão aos indiciados, sendo necessário o uso de força moderada e algemas para conter Fabiano, que resistiu à prisão, evitando sua fuga. O conduzido foi encaminhado ao Pronto Socorro para atendimento médico, em razão de escoriações decorrentes da resistência. Dessa forma, verifica-se que os agentes públicos procederam à abordagem amparados por fundadas razões, conforme anteriormente explicitado, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Penal. 
Parece regular a custódia cautelar e as circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante não podem ser desprezadas, pois os indiciados são apontados como autores de grave crime, havendo notícia de que foram surpreendidos na prática ilícita, não sendo possível desprezar as informações constantes do auto de prisão em flagrante delito. Não se pode negar que delitos desta espécie, praticados por audaciosos agentes, que nada temem e colocam em risco a saúde pública, exige-se eficiente atuação do Estado para acautelar a ordem pública, pois como se tem conhecimento, nos dias atuais, os destemidos infratores trazem desassossego à sociedade, desafiando autoridades constituídas e valendo-se do comércio ilegal para sustento do crime organizado, quando não do próprio vício. 
Os fatos aqui apurados desassossegam a sociedade, comprometem a paz social e fulminam a saúde pública, que se vê assolada pela ação inescrupulosa de traficantes que unicamente almejam o lucro fácil na disseminação do vício. Sem dúvida o tráfico de entorpecentes é crime equiparado a hediondo, que repugna a comunidade, amedronta famílias e destrói relações de convívio, e seus atores afrontam autoridades constituídas que se veem impedidas de reprimir essa espécie de conduta, já que crescente o número de viciados acorrentados ao consumo de drogas. Por esse motivo o tratamento dado aos condenados pela prática de tais crimes, nos termos da Lei nº 8.072/90, é diferenciado em razão do sentimento reprovável que causa à sociedade. 
Necessário registrar, ainda, que em liberdade poderão os indiciados comprometer a aplicação da lei penal, pois bem se sabe que por essa espécie de crimes não costumam se submeter voluntariamente a decisões judiciais, ressaltando-se que da certidão de antecedentes (pp. 45/48), consta que o indiciado Fabiano ostenta condenação anterior por tráfico de drogas privilegiado e receptação e poderá ser considerado reincidente (autos n.º 1500685-71.2023.8.26.0536 e execução n.º 0003810-56.2023.8.26.0590), bem como Pablo responde inquérito policial recente pelo crime de receptação qualificada (autos n.º1514005-88.2025.8.26.0385 - certidão de p. 49). Desta forma, é caso de se reconhecer que se soltos estivessem os indiciados, seria caso de ver decretada a prisão preventiva. 
Não fosse isso, e à vista da conduta ora analisada, é forçoso reconhecer que as medidas elencadas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal não se revelam adequadas para acautelar a persecução penal, em especial se considerada a situação pessoal dos indiciados, que em caso de procedência do pedido inicial, poderão ser condenados a cumprir pena em gravoso regime. Também é certo que essas cautelares não se prestam a garantir a ordem pública, assolada relação inescrupulosa daqueles que estão envolvidos com o tráfico de entorpecentes. Por assim ser, é de se entender que os indiciados não fazem jus à liberdade provisória (artigo 310, inciso III, do Código de Processo Penal), pois presentes os requisitos que ensejariam a decretação da preventiva. [...] 
Ante o exposto, havendo prova da materialidade do fato e suficientes indícios de autoria, na forma do previsto nos artigos 282, parágrafo 6º e 310, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PREVENTIVA a prisão em flagrante de FABIANO DA SILVA PEREIRA JUNIOR e PABLO LUIZ DA SILVA GUEDES, expedindo- se mandados de prisão”
Conforme visto acima, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar do agente as circunstâncias da prisão em flagrante – já que estava portando um rádio comunicador e empreendeu fuga com o corréu, que abandonou uma sacola com entorpecentes – e a apreensão de relevante quantidade e variedade de drogas – a saber, 493g (quatrocentos e noventa e três gramas) de cocaína, 1.115kg (um quilograma e cento e quinze gramas) de maconha e 94g (noventa e quatro gramas) de crack –, elementos fáticos que esta Corte tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta.
(...)
No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. (...)
De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.
Sobre a alegação de desproporcionalidade da custódia em relação a eventual sanção ou ao regime que porventura vier a ser aplicado, cumpre esclarecer que esta Corte tem jurisprudência pacífica quanto à impossibilidade de se realizar juízo prospectivo da pena a ser aplicada, atribuição exclusiva do magistrado sentenciante quando da prolação da sentença.
(...)
Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental. ”  (e-doc. 2, p. 133-139)

Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da infração e a necessidade de preservação da ordem pública, ante o risco, inclusive, de reiteração delitiva, visto que o paciente responde a recente inquérito policial.
Destaco que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a prisão preventiva fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).
No mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.
 
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.

É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).
Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade  e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.
Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente